Tribunal: TJMT
Processo: 1002372-63.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Ação Rescisória n. 1002372-63.2016.8.11.0000
RECORRENTE: ROBERTO CESAR DE SOUZA
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 44183475) interposto por ROBERTO CESAR DE SOUZA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 32957950):
“PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE NÃO CABIMENTO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – ANÁLISE CONJUNTA – AÇÃO CIVIL – PERDA DO CARGO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO – MATÉRIA NÃO APRECIADA NA SENTENÇA RESCINDENDA – ATO CITATÓRIO REALIZADO ANTES DA DECRETAÇÃO DA INTERDIÇÃO DO AUTOR – REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO – NOMEAÇÃO DA CURADORA ESPECIAL – VÍCIO INEXISTENTE – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – IMPROCEDÊNCIA.
É indispensável que a decisão rescindenda tenha se pronunciado, expressamente, quanto à matéria.
Não há falar em nulidade do ato citatório, ante a incapacidade absoluta do Requerido, se foi realizado antes da prolatação da sentença que decretou a sua interdição.
Em vista de os elementos de provas demonstrarem que a Ação de Interdição do Autor foi proposta depois da propositura da Ação Civil, que o Autor foi devidamente representado por advogado, durante o trâmite processual e que o Magistrado, ao tomar conhecimento da interdição, nomeou a esposa, curadora do Autor, o não acolhimento da tese de nulidade da citação é descabida”. (TJMT – Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo – Ação Rescisória n. 1002372-63.2016.8.11.0000, Relator: Des. MARCIO VIDAL, j. em 06/02/2020).
O Recorrente alega violação ao artigo 966 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “(...) o a falta de citação válida enquadra-se no caso de querella nulitatis, ação que sequer possui prazo para ajuizamento. Todavia, para se evitar a decadência, a parte autora propôs a presente ação rescisória, a qual deveria ter sido julgada procedente, inclusive, pela fungibilidade entre as ações”. (id 44183475 - p. 4)
Sustenta que, segundo o Ministério Público, o Recorrente teria sido “(...) devidamente citado por ato realizado e certificado por oficial de justiça (ID 146714), o qual no cumprimento dos mandados de notificação e citação em relação ao requerente nada constatou quanto à suposta incapacidade psíquica alegada. Alega, ainda, que caso tivesse o oficial de justiça observado demência ou impossibilidade de receber a citação, teria consignado na respectiva certificação de cumprimento do ato”. (id 44183475 - p. 4)
Argumenta que “(...) não é o oficial de justiça que deveria ter constatado a incapacidade de ROBERTO, mas sim o juízo, uma vez que ROBERTO colacionou em sua primeira manifestação diversos autos comprovando a sua incapacidade mental”. (id 44183475 - p. 4)
Afirma que “(...) a sua incapacidade se comprovou mediante a juntada de laudos médicos, vindo inclusive a ser proferida sentença em ação de interdição, momento a partir do qual a sua esposa JUDITH ETELVINA passou a ser sua curadora especial, contudo, na ação de improbidade somente veio a ser chamada nos autos nos atos finais”. (id 44183475 - p. 4)
Recurso tempestivo (id 45366982).
Contrarrazões no id 46061958.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 966 do Código de Processo Civil, o Recorrente alega que “(...) o a falta de citação válida enquadra-se no caso de querella nulitatis, ação que sequer possui prazo para ajuizamento. Todavia, para se evitar a decadência, a parte autora propôs a presente ação rescisória, a qual deveria ter sido julgada procedente, inclusive, pela fungibilidade entre as ações”. (id 44183475 - p. 4)
Assevera que “(...) o magistrado determinou a CITAÇÃO DE ROBERTO, MESMO VERIFICANDO QUE ROBERTO ERA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ PARA TAL ATO. OU SEJA, DEVERIA O MAGISTRADO NOMEAR IMEDIATAMENTE CURADOR ESPECIAL PARA RECEBER A CITAÇÃO POR ROBERTO. Sendo assim, a citação foi realizada na pessoa de ROBERTO, o que jamais poderia ter ocorrido”. (id 44183475 - p. 4)
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) à época em que houve a determinação da sua citação, na Ação Civil (26/07/2007 - Id. 146628 – p. 05), não era considerado incapaz, pois a sentença de interdição somente foi prolatada em 30/09/2008 (Id. 166372 – págs. 02/04). Com efeito, se na data de citação do Autor não havia decisão judicial decretando a sua interdição, é evidente que a nulidade defendida na presente Rescisória é descabida”. [id 29435493 - p. 2]
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a inexistência de comprovação da incapacidade, e/ou decisão judicial determinando a interdição do Recorrente, na época da sua citação.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII